Tribunal: TJDFT
Processo: 0011092-83.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL Processo N. : 0011092-83.2012.8.07.0001 Apelante : CASSIO HELDER AZEVEDO ALVES Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Retornem os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que o parecer ofertado (ID 36711150) não guarda relação com o recurso em análise. Brasília, 7 de julho de 2022. Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Relator